Tribunal: TJBA
Processo: 0513976-72.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0513976-72.2018.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: JOSE DE ASSIS GOMES JUNIOR Advogado(s): ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA O AUTOR (POLICIAL MILITAR), E OBJETO DE QUESTIONAMENTO NA AÇÃO. ANULAÇÃO PELO RÉU, EM OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL (SENTENÇA). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO DISCIPLINAR PELO ESTADO RÉU, COM INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA DECISÃO NELE PROFERIDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0513976-72.2018.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figura como agravante, José de Assis Gomes Junior e, como agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema